Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CORRETAGEM DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. INVESTIMENTOS. MERCADO DE CAPITAIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO. NEGOCIAÇÃO DE ATIVOS. ALAVANCAGEM. OPERAÇÕES INTRADIÁRIAS (DAY-TRADE). PLATAFORMA. MÓDULO REAL. LIMITE DE PERDAS. LIBERAÇÃO DE LIMITES EXTRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Consoante o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica.
2-Destaque-se que o artigo 14, § 3o, inciso II, do diploma consumerista preconiza que a responsabilidade será afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3- No caso, a conclusão é de que houve culpa exclusiva do consumidor, quem admitiu ter realizado operações em plataforma real e não em situação de simulação, quando, e apesar do aviso de perda do capital próprio e utilização daquele disponibilizado para operações a descoberto ou alavancagem, prosseguiu com as operações que levaram a constituição do saldo negativo.
4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.